Tribunal: TJPA
Processo: 0001559-81.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001559-81.2014.8.14.0051

APELANTE: ADRIAN MORAES VIANA

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo, pelo que foram suprimidas parcelas remuneratórias de policial militar reformado, retificando portaria anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve decadência do direito da Administração Pública para revisar o ato administrativo que retificou a portaria de reforma do apelante, excluindo parcelas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 473 do STF, a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, respeitados os direitos adquiridos.
4. O prazo decadencial de cinco anos para revisão de ato administrativo, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, foi respeitado, uma vez que a retificação ocorreu dentro do período legal.

5. A concessão de suspensão da constituição ao complexo administrativo, que se aperfeiçoa apenas com a manifestação do Tribunal de Contas, não se aplicando o prazo decadencial antes desse registro, conforme entendimento do STF (RE 636553).

6. As gratificações restaurações possuem caráter transitório e não são incorporáveis aos comprovados, justificando a retificação promovida.

4. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "Não há decadência na revisão de ato administrativo dentro do prazo quinquenal previsto na Lei nº 9.784/99."
2. "As gratificações de caráter transitório não integram os comprovados de policial militar reformado."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Adrian Moraes Viana contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada pelo apelante em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) e Estado do Pará.

Na origem, trata-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela antecipada, na qual o autor, policial militar reformado, buscou o reconhecimento de nulidade do ato administrativo que retificou a portaria de sua reforma, recuperando os valores de seus proventos ao excluir parcelas como indenização de representação de graduação, gratificação de localidade especial, gratificação de serviço ativo e indenização de tropa.

Alegou o autor que o ato original, editado em 2010, havia sido realizado de acordo com a legislação vigente à época e que o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) violou o ato administrativo já consumado ao modificar seus proventos em 2014, causando-lhe prejuízo financeiro e violando o princípio da segurança jurídica.

Após o tramite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 17228553), julgando improcedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, de modo que extingo o processo com resolução de mérito e revogo a liminar anteriormente concedida.

As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios, no qual fixo o valor de R$ 2.000,00, por equidade, em razão do valor da causa ser baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Entretanto, SUSPENDO a sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Em seguida, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

Irresignado
o Apelante interpôs recurso de apelação (ID 17228554), sustentando a decadência do direito da Administração de revisão o ato administrativo, uma vez transcorridos mais de cinco anos desde sua concessão, além de afirmar que as alterações violaram os princípios da legalidade e da confiança legítima. Pleiteou a reforma integral da sentença, com a reintegração das parcelas suprimidas e o pagamento retroativo das diferenças desde 2013.

Os apelados apresentaram contrarrazões a Apelação em IDs 17228558 e 20791607, defendendo a legalidade do ato administrativo, a ausência de direito adquirido às parcelas questionadas e a improcedência do recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 17433624.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, cumpre frisar que o cerne da questão consiste em verificar se correta a sentença que julgou improcedente o pedido elencado na exordial, por entender que não há ilegalidade por parte do TCE/PA em retificar a portaria de reforma do apelante.

Conforme relatado, o apelante sustenta a decadência do direito da Administração Pública de revisão do ato administrativo de sua aposentadoria, uma vez que decorreram 13 (treze) anos da concessão da reforma e mais de 5 (cinco) anos até a manifestação do TCE quanto à legalidade do ato.

Adicionalmente, o apelante alega que o ato administrativo que formalizou a sua reforma estava em conformidade com a legislação vigente à época e que tem direito à integralidade e paridade nos termos da Lei Federal nº 13.954/19, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares, conferindo igualdade de tratamento aos militares estaduais em relação aos militares das Forças Armadas e garantindo o direito à paridade aos Policiais e Bombeiros Militares inativos e pensionistas.

A Administração Pública detém o poder de autotutela, que consiste em revisar e anular de ofício seus atos quando eivados de ilegalidade, ou revogá-los por razões de conveniência ou oportunidade, desde que respeitados os direitos adquiridos. Nesse sentido, apresenta a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal:

STF, Súmula 473.
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Com efeito, o ato de aposentadoria é ato cuja existência, validade e eficácia se dá pela manifestação de um único órgão, tal qual no ato simples. Diferindo deste, no entanto, porque sua execução fica pendente de manifestação por outro órgão. É, portanto, o ato instrumental condição de exequibilidade do ato perfeito e acabado.

Nesse sentido, em respeito ao princípio da segurança jurídica, a Lei Federal nº 9.784/99, em seus arts. 53 e 54, estabelece um prazo decadencial de cinco anos para que a Administração Pública exerça seu poder de autotutela e promova a anulação de seus próprios atos, contados a partir dos dados de sua prática. Confira-se:

Art. 53.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se- á da percepção do primeiro pagamento.

Embora a referida lei seja aplicada ao processo administrativo da Administração Pública Federal, deve ser aplicada subsidiariamente a todos os entes da Administração, conforme já decidido pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. LEI N.º 9.784/99. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRAZO DECADENCIAL. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. REVISÃO. FATOS. NÃOCABIMENTO. SÚMULA 07/STJ. 1. A recorrida teve alvará de construção cassado pelo Município recorrente. O Tribunal de origem manteve a licença para construir, à vista dos seguintes fundamentos: a) transcurso do prazo quinquenal, previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99, para a revisão da referida licença; b) ausência de causas suspensivas ou interruptivas, devido à natureza decadencial do prazo quinquenal previsto na Lei n.º 9.784/99; c) inexistência de direito de terceiro, eventualmente lesado, por culpa do recorrido. 2. O recorrente, por sua vez, alega ofensa ao disposto no art. 1º da Lei n.º 9.784/99, vez que a instância ordinária aplicou, no âmbito municipal, diploma destinado à Administração Pública Federal. Outrossim, sustenta que houve violação dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.784/99, vez que o Tribunal de origem considerara como termo a quo do prazo quinquenal a data da primeira concessão do alvará, desprezando posteriores cassações, suspensões e anulações desta licença, afirmando, ainda, que o alvará de construção somente fora expedido, porque o recorrido teria induzido a Municipalidade a erro. 3. Os motivos de ordem fático-material, suscitados pelo recorrente, na defesa do ato que cassara o alvará, a exemplo de instauração de procedimento administrativo e posteriores cassações, suspensões e anulações do ato, não foram considerados pelo Tribunal de origem, nem explícita nem implicitamente, sendo vedado o reexame de provas, em recurso especial. Inteligência da Súmula 07/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Ademais, o prazo de 05 (cinco) anos, previsto na Lei n.º 9.784/99, para que a Administração Pública anule os atos de que decorram efeitos favoráveis para os administrados, tem natureza decadencial. [...]. 10.
A Lei 9.784/99 pode ser aplicada de forma subsidiária no âmbito dos demais Estados-Membros, se ausente lei própria regulando o processo administrativo no âmbito local. Precedentes do STJ.
11. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ - REsp: 1148460 PR 2009/0030518-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2010)

No caso em análise, o ato administrativo de reforma do apelante foi publicado no diário oficial n° 98165 em 03/05/2010 (Id nº 17228450 - Pág. 7), e a decisão do TCE/PA determinando a retificação ocorreu em 27/06/2013 (Id nº 17228451 - Pág. 8), ou seja, dentro do prazo quinquenal, o que afasta a decadência.

Além disso, a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que apenas se aperfeiçoa com o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 636553.

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.

(STF - RE: 636553 RS, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/05/2020).

Assim, não se verifica decadência do direito da Administração Pública de revisão o ato questionado, tampouco ilegalidade na decisão do TCE/PA.

Ainda, ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão administrativa impugnada fundamentou-se na Lei nº 4.491/1973, e não nas disposições da Lei nº 7.617/2012. As gratificações de restauração possuem caráter transitório e não são incorporáveis aos comprovados, o que justifica a retificação promovida.

Por fim, não vislumbro qualquer irregularidade processual a ensejar a cassação da sentença, não havendo qualquer error in judicando capaz de alterar a decisão apelada.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO

o recurso de Apelação, contudo NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025